Tribunal: STF
Processo: RE 366105
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-20
Data de publicação: 2003-05-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2
. Salário-educação.
Constitucionalidade. Precedentes desta Corte. 3.Alegação de matéria
 diversa da decidida
no aresto paradigma. 4. MP 1.518, de 1996. Não violação ao art. 246,
 da CF. Precedentes.
5. Exigência da contribuição nos termos do Decreto-lei 1.422, de 1975
 e  legislação posterior.
Constitucionalidade. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega
 provimento.